Tribunal: TJPA
Processo: 0806137-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806137-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: DIANA PRISCILA AMORIM FOICINHO DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL POR RESOLUÇÃO DA ANVISA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Município de Belém, suspendendo a tutela provisória concedida em primeiro grau, a qual permitia à agravante a continuidade de atividade com equipamento de bronzeamento artificial, afastando eventual interdição pela Vigilância Sanitária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, pode fundamentar a interdição do estabelecimento da agravante, considerando decisão judicial que teria declarado a nulidade da referida resolução com alegada eficácia "erga omnes".

III. Razões de decidir

3. Competência normativa da ANVISA para restringir produtos e atividades com riscos à saúde pública, conforme arts. 6º a 8º da Lei nº 9.782/99.

4. Legalidade da Resolução RDC nº 56/2009, válida e em vigor, com jurisprudência corroborando a competência da ANVISA.
5. A decisão judicial proferida em São Paulo declarando a nulidade da resolução não possui eficácia "erga omnes" e limita-se aos membros da categoria representada no processo específico.
6. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor da agravante, visto que o exercício da atividade contraria norma sanitária vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada. "Tese de julgamento: 1. A Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, possui validade e eficácia nacional, cabendo à ANVISA a regulamentação em proteção à saúde pública. 2. Decisões judiciais em ações coletivas movidas por sindicatos estaduais não têm abrangência nacional, limitando-se ao território e à categoria representada."

...................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.782/99, arts. 6º, 7º, 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810310-02.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 20/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Fulano de Tal, 2ª Turma, j. 10/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Diana Priscila Amorim Foicinho de Assis
contra a decisão monocrática proferida por este relator, na qual foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Belém
.

Na origem a decisão recorrida suspendeu a tutela provisória concedida em primeiro grau, que havia assegurado à agravante o direito de manter o exercício de sua atividade empresarial com uso de equipamento de bronzeamento artificial, afastando eventual interdição pela Vigilância Sanitária.

A agravante alega, em síntese, que a tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau baseou-se na presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, ressaltando a existência de "fumus boni iuris" e "periculum in mora". Argumenta, ainda, que a Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, foi declarada nula em sentença da Justiça Federal de São Paulo com eficácia “erga omnes”. Em razão disso, sustenta que a referida norma não poderia fundamentar a interdição de seu estabelecimento.

Argumenta que a interdição de seu equipamento de bronzeamento artificial por parte da Vigilância Sanitária geraria não apenas prejuízo financeiro direto, mas afetaria a imagem e reputação de seu negócio, elementos essenciais à continuidade de sua atividade econômica. A agravante aponta para o abuso de poder regulatório da Vigilância Sanitária, ao utilizar resolução de eficácia suspensa para autuar e interditar o seu estabelecimento, destacando ainda a falta de comprovação científica de que o equipamento representa risco significativo à saúde.

Ressalta que o pedido com a menção a pareceres favoráveis do Ministério Público e a decisões recentes da 2ª Turma de Direito Público em casos similares, nos quais foi denegado o provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Diante dos argumentos apresentados, a agravante requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para, em juízo de retratação, anular a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém, mantendo-se, assim, a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar, garantindo o exercício da atividade comercial sem o risco de interdição.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. nº 21299455).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Assim, conforme estabelecido nos artigos 6º, 7º e 8º da Lei nº 9.782/99, a ANVISA possui atribuição normativa para promover a proteção da saúde da população mediante o controle e fiscalização de produtos e serviços que representem riscos à saúde pública. A Resolução RDC nº 56/2009 foi editada dentro dessa competência, com o objetivo de proibir o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, dada a comprovação dos riscos significativos à saúde decorrentes da emissão de radiação ultravioleta.

Ademais, no mesmo sentido é a jurisprudência da Egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RESOLUÇÃO Nº 56/2009 – CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. VEDAÇÃO DA ATIVIDADE PELA ANVISA. PEDIDO LIMINAR VISANDO OBSTAR ATO DA MUNICIPALIDADE IMPEDINDO O FUNCIONAMENTO DO RESPECTIVO APARELHO. INDEFERIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
ILICITUDE DA NORMA DA ANVISA NÃO CONFIGURADA. NORMA EM PLENO VIGÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810310-02.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

............................................................................................

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) Nº 56/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). VALIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PRÉ-CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08141457720228140006 22680419, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

...................................................................................................

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FUNCIONAMENTO CÂMARA DE BRONZEAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 56 DE 2009 DA ANVISA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PROCESSUAL ESPECÍFICO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823703-61.2022.8.14.0301 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024)

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMERCIANTE. LIBERAÇÃO DE CÂMERA DE BROZEAMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806158-87.2022.8.14.0006 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

Da mesma forma, a decisão recorrida destacou que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiterado a legalidade da atuação da ANVISA em proibir produtos que apresentem risco à saúde pública, reafirmando a competência da agência para exercer o poder de polícia sanitária. Como exemplo, em caso análogo, o STJ considerou válida a proibição de uso desses equipamentos pela ANVISA, reconhecendo que o poder regulador do órgão se fundamenta na proteção da saúde coletiva e da segurança dos consumidores.

É importante destacar que a decisão que declarou a nulidade da Resolução RDC nº 56/2009 foi proferida nos autos da ação coletiva movida pelo
Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo (SEEMPLES)
,
com efeitos limitados aos membros da categoria representada pelo Sindicato, dentro do âmbito de sua jurisdição e atuação. Tal decisão, portanto, não possui eficácia "erga omnes" ou efeito vinculante em todo o território nacional, conforme decidido em embargos de declaração nos autos da referida ação.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça afeta, sob o rito dos recursos repetitivos, o tema de abrangência territorial das sentenças proferidas em ações coletivas ajuizadas por sindicatos estaduais, devendo tal tema ser decidido em instância superior. Nesse contexto, não há direito à agravante, que atua no Estado do Pará, de se beneficiar diretamente da decisão obtida pelo SEEMPLES, entidade com representação restrita ao Estado de São Paulo.

Convém ressaltar mais uma vez que o contexto dos elementos apresentados, não se verifica, no caso em tela, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da agravante. A manutenção da liminar permitiria a atividade que contraria expressa norma sanitária vigente, cuja legalidade foi corroborada pela jurisprudência superior, considerando os riscos à saúde pública.

Portanto, resta evidente que o recurso não merece ser provido, visto que o Decisum proferido por este relator competente seguiu a jurisprudência majoritária e vigente da época na qual fora discutida.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/12/2024